Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ANTERIOR. SÚMULA No 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília/DF em face do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de estelionato. O Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília declinou da competência em favor da 3a Vara Criminal de Brasília, sob o argumento de que haveria identidade de investigado, de crime e modus operandi com inquérito anteriormente distribuído à 3a Vara Criminal. O Juízo da 3a Vara Criminal, contudo, suscitou o conflito, alegando que os crimes apurados dizem respeito a vítimas distintas, sem relação probatória entre si, e que o inquérito anterior foi arquivado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção ou conexão que justifique a reunião dos feitos perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília ou se a competência deve permanecer com o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A identidade do investigado e a semelhança do modus operandi não são suficientes para caracterizar conexão probatória entre os feitos, pois as infrações possuem vítimas distintas e circunstâncias autônomas, o que impede a reunião processual.
4. A conexão, prevista no art. 76 do Código de Processo Penal, exige um nexo probatório entre os crimes, de forma que a prova de um fato influencie na apuração do outro, o que não se verifica no caso concreto.
5. A prevenção, por sua vez, também não se aplica, pois o inquérito anterior (no 0728128-77.2024.8.07.0001) foi arquivado com base no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, afastando qualquer possibilidade de aproveitamento probatório ou risco de decisões conflitantes.
6. O entendimento consolidado na Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, sendo inaplicável a regra de atração da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Declarado competente o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A identidade do investigado e a semelhança do modus operandi não determinam a reunião de feitos quando as infrações possuem vítimas distintas e não há relação probatória entre os casos.
2. A conexão exige que a prova de uma infração penal influencie na apuração da outra, o que não se verifica quando os delitos são autônomos e praticados contra vítimas distintas.
3. A prevenção não se configura quando o inquérito anteriormente distribuído foi arquivado, afastando qualquer risco de decisões conflitantes ou de bis in idem.
4. Nos termos da Súmula no 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado ou arquivado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 75, 76, 77 e 80; Súmula no 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.779.309/MS, Quinta Turma, j. 21/02/2019, DJe 01/03/2019; TJDFT, Acórdão 1716348, 07107201320238070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 14/06/2023; TJDFT, Acórdão 1706420, 07063525820238070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 24/05/2023.